Tribunal: TJMT
Processo: 1004198-56.2020.8.11.0042
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004198-56.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MATHEUS BRENNER DE ARRUDA - CPF: 048.831.611-10 (APELANTE), GABRIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 024.949.011-03 (TERCEIRO INTERESSADO), FARMÁCIA MAX POPULAR (VÍTIMA), ANDERSON GOMES DE CASTRO - CPF: 011.492.211-00 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR BERNARDO GOMES (TERCEIRO INTERESSADO), NEURACI CRUZ DE ARRUDA (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE ORELIANO MURTO (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO ARAUJO MACIEL (TERCEIRO INTERESSADO), VALERIA PINTO DE ARRUDA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS INDICATIVAS DE MERCANCIA. CIÊNCIA SOBRE A ORIGEM ILÍCITA DO BEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença proferida pela 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06) e receptação (art. 180, caput, do Código Penal), à pena de 7 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 615 dias-multa. A condenação decorreu da apreensão de 15,69g de maconha e de uma corrente de ouro, recebida em troca por entorpecentes, na residência do réu, com ingresso autorizado por sua genitora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se as provas constantes nos autos são suficientes para embasar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se o dolo exigido para a configuração do crime de receptação foi devidamente demonstrado; (iii) determinar se é cabível a desclassificação da conduta de tráfico para porte de entorpecente para consumo pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela diligência, prestados de forma coerente e harmônica, confirmam que o réu recebeu a corrente de ouro como pagamento por droga, sendo a substância apreendida em contexto que indicava a mercancia de entorpecentes.

4. Conforme investigação realizada pela polícia civil, por meio da IPC Flávia Alessandra, e o histórico do apelante reforçam seu envolvimento com a mercancia de drogas e afastam a tese de uso pessoal, nos termos do Tema 506 do STF, que admite o reconhecimento do tráfico mesmo com quantidade inferior a 40g de maconha, quando presentes indícios de comercialização.

5. A confissão do réu sobre a posse da droga para consumo, isoladamente, não descaracteriza o crime de tráfico, diante do contexto probatório robusto e convergente quanto à prática de comércio ilícito de entorpecente.

6. A alegação de boa-fé quanto à origem da corrente de ouro não se sustenta diante do valor irrisório pago (R$ 50,00), da ausência de comprovação da origem lícita e do histórico de envolvimento do réu com o crime, circunstâncias que evidenciam o dolo eventual, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

7. A negativa do réu quanto à receptação encontra-se isolada e em dissonância com os depoimentos policiais e demais elementos de prova que apontam para sua ciência quanto à origem criminosa do bem apreendido.

8. A tese de desclassificação do delito de tráfico para porte para consumo pessoal deve ser rejeitada, pois, além da quantidade da droga, o conjunto probatório revela contexto indicativo de mercancia, como o reconhecimento do réu por usuários de drogas, a apreensão de objeto proveniente de roubo e os antecedentes do apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prova testemunhal harmônica e corroborada por demais elementos dos autos é suficiente para embasar a condenação por tráfico de drogas.

O dolo no crime de receptação pode ser aferido a partir das circunstâncias objetivas da aquisição do bem, especialmente quando há disparidade entre o valor pago e o valor real, ausência de comprovação de origem lícita e contexto de reincidência criminal.

A desclassificação do crime de tráfico para porte para consumo pessoal é incabível quando o conjunto probatório revela elementos concretos de mercancia, ainda que a quantidade de droga seja inferior a 40g.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 11.343/2006, arts. 28, 33, caput, e § 4º; Código Penal, art. 180, caput; CPP, art. 156; CF/1988, art. 5º, LVII.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 506; TJMT, Apelação Criminal n.º 1015813-38.2023.8.11.0042, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 27.11.2024; STJ, AgRg no AREsp 979.486/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 13.3.2018; AgRg no AREsp 1616823/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 19.5.2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Apelação Criminal interposta pela defesa em face da sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, condenando o réu pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 (tráfico de drogas) e no art. 180, caput, do Código Penal (receptação).

A sentença fixou a pena em 07 (sete) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 615 (seiscentos e quinze) dias-multa, assegurando ao réu o direito de recorrer em liberdade.

A condenação teve como fundamento a apreensão, na residência do acusado, de três porções de maconha com massa total de 15,69g, bem como de uma corrente de ouro, que o réu teria recebido em troca de entorpecentes. A entrada dos policiais militares no domicílio ocorreu mediante autorização da genitora do acusado.

Nas razões recursais, a defesa requer a absolvição do apelante quanto aos delitos de tráfico de drogas e receptação, com o argumento de que as provas constantes nos autos são insuficientes para embasar o decreto condenatório, especialmente no que se refere à autoria.

Sustenta que, embora a materialidade do crime de tráfico esteja demonstrada pela apreensão da substância e respectivo laudo pericial, a autoria não restou comprovada de forma inequívoca, haja vista que o conjunto probatório é composto, em sua maioria, por depoimentos de policiais, os quais, por sua natureza, não poderiam, isoladamente, fundamentar uma condenação.

Acrescenta que não houve flagrante de ato de comercialização, tampouco foram apreendidos instrumentos usualmente relacionados à traficância, como balanças de precisão, embalagens ou anotações de vendas. Destaca, ainda, que o próprio apelante confessou ser usuário de entorpecentes, afirmando que a droga apreendida destinava-se a seu consumo.

Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da conduta imputada no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 para a prevista no art. 28 do mesmo diploma, sob o argumento de que a quantidade de droga apreendida é compatível com o uso próprio e de que não há nos autos elementos concretos que demonstrem finalidade mercantil.

No tocante ao delito de receptação, sustenta a defesa que não ficou comprovado o dolo específico exigido pelo tipo penal, tendo em vista que o réu declarou haver adquirido a corrente de ouro pelo valor de R$ 50,00, sem conhecimento da origem ilícita do bem. Assim, por não restar demonstrada a ciência da ilicitude, pleiteia a absolvição com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, à luz do princípio
in dubio pro reo
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que autoria e materialidade dos crimes ficaram devidamente demonstradas pelo conjunto probatório. Ressalta que a entrada na residência do réu ocorreu com consentimento da genitora, afastando-se, assim, qualquer alegação de nulidade por violação de domicílio.

Alega, ainda, que a droga apreendida, a confissão parcial do réu, o reconhecimento de que a corrente de ouro foi recebida de usuários em troca de drogas, bem como os depoimentos de policiais e vizinhos que confirmaram seu envolvimento com o tráfico, constituem elementos suficientes para a manutenção da condenação.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, subscrito pela eminente Procuradora de Justiça Silvana Correa Vianna, acompanha integralmente a manifestação ministerial de primeiro grau, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com a consequente manutenção da sentença em todos os seus termos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

Verifico que o recurso de apelação foi interposto tempestivamente, por parte legitimada, e que a decisão impugnada é, de fato, recorrível mediante apelação, nos termos do art. 593, inciso I, do Código de Processo Penal.

Presentes, portanto, os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da apelação e passo à análise do mérito.

No dia 1º de maio de 2020, por volta das 15h10min, policiais militares foram acionados para atender a uma ocorrência relacionada a um roubo ocorrido no dia anterior, em uma farmácia situada na cidade de Cuiabá/MT. Durante as diligências, um dos suspeitos identificados pela vítima revelou que os bens subtraídos haviam sido trocados por drogas em uma residência localizada no endereço do apelante.

De posse das informações, os policiais deslocaram-se até o endereço indicado, onde encontraram o apelante e sua genitora. Esta, por sua vez, autorizou o ingresso dos militares no imóvel, acompanhando a busca em seu interior.

Durante a revista realizada no quarto do investigado, foram localizadas três porções de maconha, com peso total de 15,69g, uma corrente dourada com pingente, bem como R$ 20,00 (vinte reais) em espécie. Segundo o policial Anderson, a corrente fazia parte dos objetos roubados, e o suspeito do roubo havia informado que tal bem fora trocado por entorpecentes na residência do apelante. Ainda conforme o relato do policial militar, o próprio apelante teria confirmado que dois indivíduos estiveram em sua casa e lhe entregaram a corrente como forma de pagamento por drogas.

O policial militar Gabriel Rodrigues de Oliveira confirmou integralmente a versão de seu colega, acrescentando que o autor do roubo confessou o crime e indicou a residência do apelante como o local onde realizou a troca dos bens subtraídos por entorpecentes. Destacou, ainda, que a genitora do investigado autorizou a entrada da equipe policial, ocasião em que foi localizada a corrente roubada, juntamente com a droga. Segundo o relato, a vítima reconheceu um dos autores do roubo, o que permitiu às autoridades rastrear os objetos até a residência do apelante.

Em sede de interrogatório, o apelante confessou a posse da substância entorpecente, alegando, contudo, que era destinada a consumo próprio, e afirmou ter adquirido a corrente pelo valor de R$ 50,00, negando tê-la recebido em troca por entorpecentes. Alegou, ainda, desconhecer a origem ilícita do objeto.

Relatos colhidos posteriormente, por agente da Polícia Civil, junto a moradores do bairro Jardim Renascer, apontaram que o investigado era conhecido na região como usuário de entorpecentes, havendo registros de envolvimento prévio com mercancia de drogas e prática de furtos. Tais informações foram consideradas relevantes para a formação de convicção quanto à natureza ilícita das atividades desempenhadas no interior da residência.

A apreensão da substância entorpecente, do bem subtraído, e os depoimentos harmônicos dos policiais militares e da investigadora da polícia civil sustentaram a conclusão de que o apelante mantinha a droga com finalidade de comércio e tinha ciência da origem criminosa da corrente em seu poder.

Dessa forma, o réu foi condenado, em primeira instância, pela prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes) e no art. 180 do Código Penal (receptação), em razão da posse de substância entorpecente em contexto indicativo de mercancia e da detenção de objeto proveniente de crime patrimonial.

I. DO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006

O apelante sustenta, em seu recurso (ID. 280431052), que a sentença condenatória deve ser reformada, uma vez que, embora a materialidade delitiva esteja comprovada por meio do laudo toxicológico definitivo, as provas produzidas durante a instrução não são suficientes para ensejar um juízo condenatório, notadamente quanto à autoria.

Alega que o conjunto probatório não apresenta elementos suficientemente robustos e coesos que demonstrem, de forma inequívoca, que o recorrente exercia a mercancia ilícita de substâncias entorpecentes. Por esse motivo, sustenta ser inviável a aplicação da reprimenda prevista no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, por ausência de provas conclusivas acerca do dolo e da prática reiterada do tráfico.

Contudo, tal alegação não merece prosperar.

Ainda que tal ponto não constitua objeto de impugnação no presente recurso, cumpre destacar que a materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada, consoante se depreende do Laudo de Constatação N. 3.14.2020.65519-01 (ID 280431002, p. 32), do Termo de Exibição e Apreensão (ID 280431002, p. 10), bem como dos depoimentos prestados pelos policiais militares (ID 280431002, pp. 12 a 14).

Quanto à autoria, observa-se que os policiais militares Anderson Gomes de Castro e Gabriel Rodrigues de Oliveira atenderam a uma ocorrência envolvendo um suspeito de roubo a uma farmácia ocorrido no dia anterior. Durante a abordagem, o indivíduo confessou a prática do crime e informou que havia trocado um dos bens subtraídos, uma corrente de ouro, por substâncias entorpecentes em uma “boca de fumo” situada no endereço correspondente à residência do apelante.

Diante das informações recebidas, os policiais deslocaram-se até o local indicado, onde foram recebidos pela genitora do apelante, a qual autorizou o ingresso dos militares e acompanhou a revista realizada no quarto do investigado. Na oportunidade, foram apreendidos 15,69g de maconha, R$ 20,00 (vinte reais) em espécie e a corrente supostamente oriunda do roubo praticado na noite anterior.

Destaco, a seguir, trechos dos depoimentos prestados, em juízo, pelos policiais militares:

Depoimento do PM Anderson:

(...) Anderson: Então, parece que a vítima reconheceu um dos... que tinha assaltado ela num comércio no dia antes e pediu, ligou pro... pro CIOSP. Aí o CIOSP mandou na rádio, a gente tava próximo, a gente foi até, acho que a esposa da vítima, ou a vítima, aí conseguimos abordar o rapaz, que era suspeito, aí conversamos com ele, aí ele pegou e falou que tinha pegado o material do roubo e tinha trocado no local. Aí a gente foi até lá no local, aí tava, acho que o outro suspeito e a mãe, aí conversando, o tenente conversou com a mãe, Aí a mãe autorizou fazer a busca, ela não acreditou que o filho pudesse ter feito aquilo, né? Aí ela autorizou a busca, aí na busca nós achamos um dos objetos, não me engano, uma corrente que fazia parte do material que tinha levado as vítimas.

Indagador: As pessoas que praticaram o roubo desses objetos, eles chegaram a dizer se eles tinham trocado essa corrente, esse objeto ali, por droga com ele?

Anderson: O primeiro que a gente abordou, ele falou que é trocado por droga, o material, em uma residência. Ele passou mais ou menos os endereços da residência e a gente foi até lá. Certo.

Indagador: Vocês encontraram mais entorpecentes lá?

Anderson: Acho que mais uma quantidade pequena lá e um dos materiais que tinha sido roubado. (...)

Depoimento do PM Gabriel:

(...) Gabriel: É, conforme eu coloquei no boletim de ocorrência, a vítima, ela tinha feito contato 190 e pediu o apoio de uma viatura, né? Aí, no local, ela mostrou o suposto autor desse roubo, né? E foi feita a abordagem e ele indicou que havia roubado, confirmou e que levou nessa residência, né? Então foi feita a investigação, estudando esse local, falou com a proprietária da residência e foi feita a busca, né, do almoço autorizado por ela aí. Aí foi localizado, conforme eu constei no BO, um dos objetos do roubo, né, se não me engano, uma corrente, parece, e uma quantidade de entorpecente e tal, e foi conduzido esse indivíduo da residência aí.

Indagador: Esse suspeito que foi do roubo, ele informou, aliás, passou pra vocês, que essa corrente, vamos dizer, se esse produto ele tinha subtraído, ele tinha trocado por droga lá na casa desse, desse, do denunciado, foi isso ou não?

Gabriel: Sim, sim, senhor, conforme eu contei no histórico aí da ocorrência, sim.

Indagador: É... Vocês chegaram a entrevistar o réu no momento lá, de onde, como é que ele comprou aquela correntinha, se ele comprou, se ele ganhou, se ele trocou por droga, ele falou alguma coisa ou não?

Gabriel: Bom, doutor, eu não me recordo exatamente. Eu li o BO, sim, ele... de que, salvo engano, tem que verificar o nome que tá lá na ocorrência, mas que o indivíduo levou e trocou, né, na residência dele. Não sabia dizer acerca da procedência, né, mas eu não me recordo do diálogo que houve, já tem um tempo de ocorrência, né, mas como foi, eu ratifico tudo que eu escrevi na ocorrência, no boletim. (...)

Ressalte-se, por oportuno, que os depoimentos prestados por policiais militares, quando harmônicos e coerentes entre si, constituem meio de prova idôneo à formação do convencimento judicial, nos termos do Enunciado Orientativo n.º 8 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas, assim redigido:

Enunciado n. 8 das TCCR: Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

Ademais, em reforço à situação anteriormente descrita, verifica-se que, em diligência complementar, a Investigadora da Polícia Civil, Flávia Alessandra de Faria Pouso, realizou entrevistas com moradores da região, os quais relataram que o apelante, além de ser conhecido como usuário de entorpecentes, também exerceria atividade relacionada à mercancia de drogas, sendo, ainda, associado à prática de furtos no bairro em que reside.

Destaco, a seguir, trecho da audiência da IPC Flávia Alessandra:

(...) O que eu me recordo é que a gente fez, cumpriu uma ordem de serviço, que foi pedida pelo delegado, E aí a gente se deslocou na região em que o investigado residia na época, né? Que era, conforme o senhor falou, Rua Sorriso, Jardim Renascer, né? A gente fez algumas entrevistas com pessoas que moravam na região ali próximo à residência citada no boletim de ocorrência. Conforme os moradores que nós entrevistamos, Alguns disseram que não conhecia o Matheus, o Sr. Matheus, aí outros confirmaram que ele morava naquela casa da qual a gente perguntou e que era conhecido na região como um usuário que praticava mercancia e também tinha alguns envolvimentos com os furtos na região ali do bairro. E isso foi o levantamento que nós tivemos conforme as entrevistas dos moradores.

Constata-se, ainda, que o apelante possui condenação transitada em julgado pela prática do crime de tráfico de drogas, conforme se extrai dos autos do processo eletrônico n.º 0017999-90.2019.8.11.0042.

Importante frisar o entendimento firmado no Tema 506 do Supremo Tribunal Federal, que fixou o quantitativo de até 40 (quarenta) gramas de
cannabis sativa
como parâmetro indicativo de porte para uso pessoal. Ressalta-se, todavia, que tal presunção é de natureza relativa, admitindo-se o reconhecimento do tráfico de entorpecentes quando presentes circunstâncias que revelem o intuito de mercancia.

Transcreve-se, na íntegra, a tese firmada:

1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III); 2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; 3. Em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença;
4. Nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; 5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes;
6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; 7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio; 8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário.

Dessa forma, diante dos indícios concretos de mercancia de drogas — notadamente o histórico do apelante, a apreensão de substância entorpecente e a localização de bem oriundo de crime patrimonial em sua residência, além de o local ser conhecido como boca de fumo —, mostra-se inviável o reconhecimento da hipótese de porte para consumo pessoal, nos termos do referido tema fixado pelo Supremo Tribunal Federal.

Nesse contexto, colaciona-se julgado desta Colenda Câmara Criminal:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE DA PRÁTICA DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. NOVO ENTENDIMENTO DO STF. POSSE DE APENAS 21,71G DE MACONHA. INACOLHIMENTO. CONTEXTO FÁTICO QUE NÃO SE AMOLDA À TESE FIXADA NO TEMA 506 DO STF. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO NO QUE TANGE À PRÁTICA DO COMÉRCIO ILÍCITO DE ENTORPECENTE. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS AGENTES PÚBLICOS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO DO ACUSADO E LOCALIZAÇÃO DO ENTORPECENTE. COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2. POSTULADA A APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. POSSIBILDIADE. ACUSADO TECNICAMENTE PRIMÁRIO. BONS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DE QUE SE DEDIQUE ATIVIDADE CRIMINOSA OU INTEGRE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA E O CONTEXTO FÁTICO JUSTIFICAM A FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) PARA CAUSA DIMINUIÇÃO DE PENA. 3. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Embora o Supremo Tribunal Federal tenha recentemente julgado a temática da atipicidade do porte de drogas para consumo pessoal em relação à maconha, a tese que foi fixada estabeleceu uma presunção relativa de que se trataria de mero usuário de drogas aquela pessoa flagrada com até 40g de maconha, ressaltando que a presunção relativa poderia ser desfeita, mesmo para quantidades inferiores ao limite estabelecido, quando presentes elementos que indicassem intuito de mercancia. Dessa forma, é incabível o reconhecimento da atipicidade da conduta de porte de maconha para consumo pessoal, nos termos do Tema 506 do STF, quando nos autos fica devidamente comprovada a traficância pelos depoimentos dos policiais militares, pela apreensão do entorpecente, bem como pelos demais elementos probatórios produzidos durante a instrução processual.

2. Sendo o acusado primário, com bons antecedentes, e não havendo provas concretas de que se dedique à atividade criminosa ou integre organização criminosa, deve ser reconhecida e aplicada a benesse do tráfico privilegiado, na sua fração máxima em razão da pequena quantidade de maconha apreendida.

3. Recurso parcialmente provido.

(N.U 1015813-38.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 28/11/2024).

Concluo, portanto, que restaram demonstrados elementos suficientes para a condenação do apelante pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, nos termos do art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, uma vez que sua conduta se amolda ao verbo “ter em depósito”, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Rejeita-se, pois, a tese de absolvição por negativa de autoria.

II. DO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 180 DO CÓDIGO PENAL

A defesa técnica sustenta que o apelante não tinha conhecimento da origem ilícita da corrente de ouro apreendida, argumentando que, além de desconhecer que se tratava de objeto de valor, adquiriu-a de um terceiro, em via pública, pelo valor de R$ 50,00. Assim, alegando ter agido de boa-fé ao adquirir o bem acreditando se tratar de produto de origem lícita, requer a absolvição quanto ao crime de receptação.

Contudo, tal pleito também não merece acolhimento.

O artigo 180 do Código Penal,
caput
, prevê que:

Art. 180 -
Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar
, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte: Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente demonstrada por meio do Auto de Prisão em Flagrante (ID 280431002, p. 7), do Termo de Exibição e Apreensão (ID 280431002, p. 10), do Termo de Reconhecimento de Objeto (ID 280431002, p. 19) e do Termo de Declaração (ID 280431002, p. 16), corroborados pelos depoimentos dos policiais militares que acompanharam a ocorrência (ID 280431002, pp. 12 a 14).

Quanto à autoria, a jurisprudência majoritária é pacífica no sentido de que, tratando-se de crime de receptação, quando o bem é apreendido na posse do acusado, incumbe à defesa demonstrar a licitude da posse ou a ausência de dolo, conforme dispõe o art. 156 do Código de Processo Penal. Inverte-se, pois, nesses casos, o ônus da prova:

No crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. (AgRg no AREsp 979.486/MG, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/3/2018, DJe 21/3/2018; AgRg no AREsp 1616823/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/05/2020, DJe 29/05/2020)

Nesse mesmo viés, a doutrina de Eugênio Pacelli é clara ao reconhecer que a demonstração do dolo não exige prova direta, podendo ser aferida por meio de raciocínio dedutivo, com base nas circunstâncias fáticas evidenciadas nos autos. O autor assim leciona:

Em relação especificamente à prova da existência do dolo, bem como de alguns elementos subjetivos do injusto (elementos subjetivos do tipo, já impregnado pela ilicitude), é preciso uma boa dose de cautela.
E isso ocorre porque a matéria localiza-se no mundo das intenções, em que não é possível uma abordagem mais segura. Por isso a prova do dolo (também chamada de dolo genérico) e dos elementos subjetivos do tipo (conhecidos como dolo específico) são aferidas pela via do conhecimento dedutivo, a partir do exame de todas as circunstâncias já devidamente provadas e utilizando-se como critério de referência as regras da experiência comum do que ordinariamente acontece.
É a via da racionalidade. Assim, quem desfere três tiros na direção de alguém, em regra, quer produzir ou aceita o risco de produzir o resultado morte. Não se irá cogitar, em princípio, da conduta imprudente ou de conduta negligente, que caracterizam o delito culposo
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de Processo penal. 16 ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 325-326)
.

Cita-se, ainda, julgado corroborando este entendimento oriundo desta Câmara Criminal:

No crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbindo ao agente comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente [...], não sendo demais registrar que a adoção de tal sistemática não importa em indevida inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório. (TJMT, N.U. 0001430-37.2019.8.11.0002, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, julgado em 15/05/2024, DJE 16/05/2024)

Nestes termos, verifico que não tendo o apelante comprovado a licitude do bem apreendido, cabia-lhe, portanto, afastar a hipótese de dolo. Para isso, o apelante, em seu interrogatório, declarou que adquiriu o bem de um terceiro, a quem não conhecia previamente, em via pública, pelo valor de R$ 50,00, conforme se extrai de seu depoimento:

Indagador: Mostra uma denúncia oferecida pelo Ministério Público disputando ao senhor a prática do crime de tráfego que outor crescente e a receptação. A denúncia diz o seguinte. No dia 1º de maio de 2020, o Judiciário Militar já atendiu vítimas de um roubo que fora platicado no dia anterior contra uma farmácia quando localizaram um dos suspeitos. Diz por volta às 15h10. O suspeito informou que as coisas que traíram foram entregues na boca de fumo, localizado na casa do senhor, na rua Sorriso, 156, Paio Jardim Renascido. Na sequência, os policiais foram até a sua casa. Chegando lá, foi feito contato com a dona Neuraci, que é sua mãe, que autorizou a entrada. Dados policiais, tem como acompanhar as buscas. Em busca, pela residência, os policiais localizaram no seu quarto uma corrente dourada com um pingente dourado, com o qual consta que o senhor confirmou que, no dia anterior, dois indivíduos teriam trocado a corrente por droga. Além disso, foram encontrados 4 porções de maconha e R$ 20. Diante disso, foi encaminhado à Central de Escola Grande. Esperando a autoridade policial, o senhor alegou que a droga encontrada era sua mesmo, que era para consumo e que tinha comprado a droga no município de Várzea grande, de uma pessoa que não sabe o nome, quando pagou R$ 30. Bom, a droga, o senhor já confirmou, a delegacia, o senhor confirma que era sua mesmo, essa droga?

Apelante: Sim, ela permitiu fumar, eu tinha comprado ela para me fumar.

Indagador: Tá, e essa corrente de ouro, onde você arrumou?

Apelante: Um dia antes, passou um rapaz, por mim, eu comprei ela também, por 50 reais, desse rapaz, essa corrente.

(...)

Apelante: Eu comprei ela... Eu falei que eu comprei ela no dinheiro.

Indagador: Essa corrente, quanto o senhor pagou? 50 reais é muito pouco para uma corrente de ouro, não é não? Só o senhor sabia que ela era...

Apelante: Mas eu não sabia que ela era de ouro também.

Indagador: Tá bom. Obrigado, fique à vontade. E você conhecia esses rapazes que passaram na sua casa para...

Apelante: Não, eu estava sentado na rua, porque eles passaram... Passou só um, é verdade, não passou dois.

Contudo, tal versão apresentada pelo acusado se mostra contraditória em relação aos depoimentos prestados pelos policiais militares, os quais, à época dos fatos, afirmaram que o responsável pelo roubo da corrente havia trocado o referido bem por entorpecentes. Tal circunstância evidencia o antagonismo entre as declarações do réu e os demais elementos probatórios constantes nos autos, conforme se destaca a seguir:

Depoimento PM Anderson:

(...) Anderson: Então, parece que a vítima reconheceu um dos... que tinha assaltado ela num comércio no dia antes e pediu, ligou pro... pro CIOSP. Aí o CIOSP mandou na rádio, a gente tava próximo, a gente foi até, acho que a esposa da vítima, ou a vítima, aí conseguimos abordar o rapaz, que era suspeito, aí conversamos com ele, aí ele pegou e falou que tinha pegado o material do roubo e tinha trocado no local. Aí a gente foi até lá no local, aí tava, acho que o outro suspeito e a mãe, aí conversando, o tenente conversou com a mãe, Aí a mãe autorizou fazer a busca, ela não acreditou que o filho pudesse ter feito aquilo, né? Aí ela autorizou a busca, aí na busca nós achamos um dos objetos, não me engano, uma corrente que fazia parte do material que tinha levado as vítimas.

Indagador: As pessoas que praticaram o roubo desses objetos, eles chegaram a dizer se eles tinham trocado essa corrente, esse objeto ali, por droga com ele?

Anderson: O primeiro que a gente abordou, ele falou que é trocado por droga, o material, em uma residência. Ele passou mais ou menos os endereços da residência e a gente foi até lá. Certo. (...)

Depoimento PM Gabriel:

(...) Indagador: Esse suspeito que foi do roubo, ele informou, aliás, passou pra vocês, que essa corrente, vamos dizer, se esse produto ele tinha subtraído, ele tinha trocado por droga lá na casa desse, desse, do denunciado, foi isso ou não?

Gabriel: Sim, sim, senhor, conforme eu contei no histórico aí da ocorrência, sim. (...)

Convém salientar que os depoimentos de policiais, quando apresentados de forma harmônica e coerente, constituem meio de prova legítimo e suficiente à formação do convencimento judicial, conforme dispõe o Enunciado Orientativo n.º 8 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas, que assim estabelece:

Enunciado n. 8 das TCCR: Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

Dessa forma, não se mostra crível a alegação do acusado de que teria adquirido a corrente de ouro de um desconhecido, em via pública próxima à sua residência, sem suspeitar de sua origem ilícita. Trata-se de joia de considerável valor econômico, cuja aquisição por quantia manifestamente irrisória, sem qualquer comprovação de origem ou apresentação de nota fiscal, revela, no mínimo, indiferença deliberada quanto à procedência do bem, circunstância que, em termos jurídicos, configura a presença do dolo eventual.

Soma-se a esse quadro o fato de o próprio acusado estar inserido em contexto de envolvimento com atividades criminosas, inclusive já tendo sido condenado pelo crime de tráfico de entorpecentes, PJe n.
0017999-90.2019.8.11.0042
, o que reforça sua familiaridade com práticas delituosas e afasta a alegada boa-fé.

Assim, diante do descompasso entre o valor real do objeto e o valor pago, aliado à condição pessoal do agente e às circunstâncias concretas do caso, revela-se insustentável a tese de desconhecimento da origem criminosa da corrente apreendida.

Conclui-se, portanto, que as circunstâncias expostas evidenciam, de forma clara, que o recorrente não apenas detinha o bem de origem ilícita, como também tinha ciência da procedência criminosa do bem, incidindo em sua conduta o núcleo típico “adquirir”.

Diante disso, revela-se incabível o acolhimento da tese absolutória por ausência de dolo.

III. DO PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343, PARA O CRIME PREVISTO NO ARTIGO 28 DA MESMA LEI

A defesa técnica do apelante sustenta que, diante da quantidade de entorpecente apreendida em sua posse, 15,69g de
Cannabis sativa
, a conduta não caracterizaria o crime de tráfico de drogas, nos termos do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, mas sim o porte para consumo pessoal.

Contudo, tal tese merece rejeição.

Conforme fundamentação exposta no Capítulo I deste voto (“DO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 33 DA LEI N.º 11.343/2006”), restaram evidenciadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes, razão pela qual não se mostra cabível o acolhimento do pedido de desclassificação da conduta para a hipótese de porte para uso pessoal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
conheço do recurso de apelação criminal e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença condenatória, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025